Tribunal: TJBA
Processo: 0006079-87.2013.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0006079-87.2013.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTRO PUBLICO E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE ESPECIALIZADA (TRM). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM REEXAME OBRIGATÓRIO. I. Caso em exame Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de paciente (Dilson Pereira de Souza Filho) necessitando de transferência para unidade de saúde com serviço de avaliação com grupo de TRM, em razão de lesão grave de coluna dorsal, já concedida em sede de tutela provisória. Sentença de procedência que condenou o Estado da Bahia a fornecer o tratamento ou custeio na rede privada. II. Questão em discussão Análise da legalidade da sentença que afastou as preliminares de perda de objeto e ilegitimidade passiva e, no mérito, reconheceu o dever do Estado de garantir a transferência e tratamento médico especializado, com fundamento no direito fundamental à saúde. III. Razões de decidir O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos (Art. 196, CF), devendo o Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação. A urgência e a necessidade do tratamento especializado foram devidamente comprovadas e a tese da reserva do possível não pode se sobrepor à garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese Conhecida e desprovida a Remessa Necessária para confirmar integralmente a sentença. Tese de julgamento: "O direito fundamental à saúde impõe aos entes federativos (União, Estados e Municípios) o dever solidário de fornecimento de serviços e tratamentos médicos devidamente comprovados, não sendo oponível a reserva do possível em face do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF), Artigos 196, 198. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006079-87.2013.8.05.0110, remetente do juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Público e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê/BA, interessados o Ministério Público do estado da Bahia em favor de Dilson Pereira de Souza Filho, Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema. D